Tribunal: STJ
Processo: 0708798-14.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173918 - DF(2024/0371610-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LUIZ FELIPE BUAIZ ANDRADE - DF024775
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES -
DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O sindicato embargante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as
custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Gratuidade de justiça
concedida.
2. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
3. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
4. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d3c519a6-a438-4af1-bd05-917934e61f99

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: d3c519a6-a438-4af1-bd05-917934e61f99

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2173918 - DF(2024/0371610-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LUIZ FELIPE BUAIZ ANDRADE - DF024775
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES -
DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
CONCESSÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O sindicato embargante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as
custas, despesas processuais e os honorários advocatícios. Gratuidade de justiça
concedida.
2. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
3. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
4. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54227402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:14
Código de Controle do Documento: a115613e-7825-4ae6-a2fd-026019f9ee00

Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO
DISTRITO FEDERAL contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA.
CPC/2015.
MODULAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
TEMA 880/STJ.
FÁTICOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA. ARTS. 97 E 104 DO CDC; E 313 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
TESE RECURSAL.
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO DO DISPOSITIVO LEGAL
APONTADO
COMO
VIOLADO.

AGRAVO

SÚMULA
284/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial, refere-se à
necessidade de fornecimento de documentos pela parte executada em
cumprimento individual de sentença coletiva promovido por sindicato de
servidores públicos, e à consequente possibilidade de aplicação da
modulação do
para afastar a prescrição reconhecida no
Tema 880/STJ
caso dos autos.
2. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada
violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
3. O Tribunal de origem consignou a desnecessidade de fornecimento
de documentação pela parte executada para o exercício da pretensão
executória, afastando a aplicação da modulação do entendimento
firmado no
A reforma dessa conclusão demandaria o
Tema 880/STJ.
necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos por esta
Corte Superior, atraindo, assim, o óbice da
segundo a
Súmula 7/STJ,
qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem sobre a
violação dos arts. 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; e 313,
V,
, do CPC impede o acesso à instância especial e o conhecimento
a
do recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
5. O
V, a, do CPC não guarda pertinência com as razões
art. 313,
suscitadas e nem possui comando capaz de alterar as conclusões
adotadas pelo Tribunal de origem, incide no caso o óbice da
Súmula 284/STF.
6. Agravo interno improvido (fls. 1.010-1.011).

Documento eletrônico VDA54227402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:14
Código de Controle do Documento: a115613e-7825-4ae6-a2fd-026019f9ee00

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, nos
seguintes termos:

Ao contrário do registrado no r. acórdão embargado, todas as instâncias
de decisão, o presente caso foi avaliado levando em consideração as
premissas do
embora tenha sido reconhecida
RESP 1.301.935/DF,
expressamente a ausência de trânsito em julgado deste incidente e,
portanto, nos termos da legislação vigente ignorada, a inaplicabilidade
para efeitos definitivos.
(...)
Houve interferência direta daquela discussão nestes autos, mas
conforme incansavelmente exposto na argumentação recursal referido
incidente pende de julgamento de Agravo Interno em Embargos de
Divergência, motivo pelo qual não se pode admitir a sua aplicação para
endossar a prescrição no presente caso, diante da ausência de
requisito processual essencial, isto é, de trânsito em julgado.
[...]
Destaque-se que a decisão ora embargada pontua os argumentos de
negativa de provimento com base exclusivamente no Tema 880 do STJ,
omitindo-se quanto a necessidade de suspensão dos autos até que a o
seja julgado em atenção ao argumento de
RESP 1.301.935/DF
violação do artigo 313, V, “a” do CPC que, portanto, resta frontalmente
violado e ignorado, desafiando Embargos de Declaração para correção
da omissão.
A r. decisão embargada não enfrenta a questão, limitando a dizer que,
em tese, em relação a violação aos arts. 313, 97 e 104 do CDC, que há,
em tese “ausência de enfrentamento, pelo tribunal de origem” e “não
guarda pertinência com as razões suscitadas e nem possui comando
capaz de alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem”,
aplicando as Súmulas
e
que, como acima
211/STJ
284/STF
demonstrado, não cabem no momento processual sub judice.
No mesmo sentido não há o que se falar em Súmula 7 como
impedimento para a análise dos fundamentos recursais, porquanto
conforme se observa da mera leitura da peça recursal, houve expressa
e contundente impugnação aos fundamentos em questão, tendo o
Embargante demonstrado de maneira detalhada os motivos pelos quais
a admissão do recurso não obstaria as súmulas em pauta e, ainda, que
não se trata,
, de revolvimento de matéria de fato.
in casu
[...]
Diante do exposto, requer o saneamento da omissão para que seja
esclarecida a análise quanto a violação aos artigos supracitados, uma
vez que eis que como ainda não houve o trânsito em julgado do R Esp.
remanesce a possibilidade de prevalência das teses
1.301.935/DF,
acima destacadas (aplicabilidade do Tema 880 ou interrupção do prazo
prescricional),
pleiteando,
consequentemente,
sejam
os autos
suspensos até a finalização do julgamento com respectivo trânsito em
julgado do argumento utilizado como inviabilizador da pretensão
apresentada pelo Embargante (fls. 1.032-1.037).

Documento eletrônico VDA54227402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:14
Código de Controle do Documento: a115613e-7825-4ae6-a2fd-026019f9ee00

Pede, ainda, a concessão de gratuidade de justiça.
O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação aos embargos de
declaração (fls. 1.100-1.104).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, concedo a gratuidade
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
de justiça, porquanto os documentos juntados demonstram a insuficiência de recursos
da pessoa jurídica para arcar com as custas, despesas processuais e os honorários
advocatícios.
Nessa linha, em caso análogo:

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
ART. 1.022
PESSOA JURÍDICA. SINDICATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO.
1. Desnecessidade de sobrestamento do feito até final julgamento do
em que se discute questão concernente à
EREsp n. 1.301.935/DF,
prescrição da pretensão de execução coletiva, diversa, portanto, do
caso em tela, que aborda possível prescrição da pretensão de
cumprimento individual de sentença coletiva. Ademais, o agravo em
recurso especial sequer foi conhecido, em face do óbice da
Súmula 182/STJ.
2. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
3. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da
assistência judiciária gratuita, se demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais, pois não existe presunção legal de
insuficiência de recursos.
4. No caso, restou evidenciada a impossibilidade de o Sindicato ora
recorrente arcar com as custas processuais, pelo que deve ser-lhe
deferido o referido benefício.
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para deferir
o benefício da gratuidade de justiça ao Sindicato recorrente, com efeitos
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
ex nunc
AREsp 2.821.140/DF,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
22/8/2025)

De outra parte, conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes
os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:
Documento eletrônico VDA54227402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:14
Código de Controle do Documento: a115613e-7825-4ae6-a2fd-026019f9ee00

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, a partir da qual decorra o aprimoramento
da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, menção à impossibilidade de se conhecer do recurso no ponto em que
alega violação aos arts. 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor; e 313, V,
, do
a
CPC, por ausência de prequestionamento.
:
In verbis

Documento eletrônico VDA54227402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:14
Código de Controle do Documento: a115613e-7825-4ae6-a2fd-026019f9ee00

Quanto à análise dos arts. 97 e 104 do Código de Defesa do
Consumidor; e
V,
, do CPC, não foram objeto de exame pelas
art. 313,
a
instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos embargos de
declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se
pode conhecer do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211/STJ:
"inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a
".
quo
De acordo com a jurisprudência do STJ, para a configuração do
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz
dos dispositivos legais apontados como contrariados, interpretando-se a
sua aplicação ou não, ao caso concreto. Nesse contexto, "a simples
indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que
o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento"
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp 2.263.247/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, DJe de
.
7/12/2023)
(...)
Ademais, entendo que a previsão do
V,
do CPC, não possui
art. 313,
a
comando normativo a ensejar o resultado buscado pela parte
recorrente, por não guardar pertinência com as razões suscitadas e
nem possuir comando capaz de alterar as conclusões adotadas pelo
Tribunal de origem, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 284/STF
(fls. 1.017-1.018).

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:14
Código de Controle do Documento: a115613e-7825-4ae6-a2fd-026019f9ee00

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.173.918 / DF
Número Registro: 2024/0371610-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07087981420228070018 7087981420228070018
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
LUIZ FELIPE BUAIZ ANDRADE - DF024775
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
Documento eletrônico VDA55148452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: 17afa2e8-ca42-411e-95dd-c6923c0f0ee4

LUIZ FELIPE BUAIZ ANDRADE - DF024775
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
ANA CLARA DE OLIVEIRA MATIAS SERENO NEVES - DF076126
MARCOS LUIS BORGES DE RESENDE - DF003842
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : DANIEL DE MORAIS MENDES - DF076893
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:52:01
Código de Controle do Documento: 17afa2e8-ca42-411e-95dd-c6923c0f0ee4